Tribunal: TJMT
Processo: 1023519-33.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023519-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVIA ANTRIANE CAPELLETTI NOGIRI - CPF: 024.277.759-75 (ADVOGADO), CHDS DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.858.234/0001-30 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA PRESSI LTDA - CNPJ: 35.000.137/0001-20 (AGRAVADO), CLEMENTINO JOSE PRESSI - CPF: 349.116.349-87 (AGRAVADO), CRISTHIANO MICHEL PRESSI - CPF: 021.414.821-19 (AGRAVADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC E TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA, PREJUÍZO OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de baixa de indisponibilidade de bens, sob fundamento de ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência que autorizasse a mitigação da taxatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento deve ser reformada diante das razões apresentadas no Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige demonstração de modificação fática ou jurídica apta a justificar a alteração da decisão monocrática, conforme art. 1.021, §3º, do CPC, o que não se verifica quando o recorrente apenas reitera argumentos já analisados.

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer recurso inadmissível, especialmente quando a decisão atacada não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem em hipóteses legais específicas.

A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, conforme orientação do STJ no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), somente se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não ocorre quando eventuais prejuízos podem ser sanados no próprio juízo de origem ou em apelação futura.

A decisão que indeferiu pedido de baixa de indisponibilidade de bens não se enquadra nas hipóteses legais de recorribilidade por agravo de instrumento, inexistindo urgência concreta ou prejuízo irreparável que justifique flexibilização.

As razões do agravo interno limitam-se a repetir argumentos do agravo de instrumento, sem apresentar elemento novo capaz de afastar o entendimento firmado na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto, assim ementado:

“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BAIXA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVO - ART. 1.015 DO CPC/2015 - TAXATIVIDADE MITIGADA - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - ART. 932, III, DO CPC - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Julgamento monocrático cabível nos termos do art. 932, III, do CPC, quando o recurso é inadmissível, prejudicado ou não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para que uma decisão judicial seja recorrível por agravo de instrumento, ela deve ter natureza de decisão interlocutória, constar do rol do artigo 1.015 do CPC ou caracterizar uma situação de urgência. Não se enquadrando a decisão ora impugnada em nenhuma das referidas hipóteses, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento. Indeferimento de pedido de baixa de indisponibilidade de bens não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do agravo, não havendo comprovação de urgência ou inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação.”
(id. 325393859).

Aduz a agravante que a decisão partiu de premissas que não se coadunam com a robusta e cristalina prova documental pré-constituída nos autos, deixando de ponderar a gravidade da situação fática e a natureza fraudulenta dos atos praticados pelos agravados.

Além disso, o recorrente replica os mesmos argumentos utilizados nas contrarrazões apresentadas, sustentando a inocorrência de má-fé que possa ensejar a restituição em dobro.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, manter o regular processamento do Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo agravante.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

Nos termos do referido artigo, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao prover o recurso de Agravo de Instrumento, assim decidi:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.

Pois bem.

Sabe-se que o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória que tenha gerado algum prejuízo/gravame à parte, nos termos do art. 203, §2º, do CPC.

Assim. ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não encontra respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento contra decisão que indefere o pedido de baixa de indisponibilidade de bens.

Ademais disso, em atenção ao princípio da economia processual, perfilho do entendimento de que a interpretação do referido dispositivo deva ser flexibilizada para abarcar situações de manifesto prejuízo processual à parte,
o que não se vê na hipótese versada
.

Inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria quanto a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento, ao decidir o REsp 1.704.520/MT (Tema n. 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, firmando o entendimento pela possibilidade de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, em caráter excepcional, desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

O que também não restou evidenciado no caso dos autos, uma vez que não há prova da urgência para fins de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC, pois apresentada impugnação ao Juízo de origem ou eventual apelo sobre o tema, poderá ser revogado o benefício concedido à parte contrária.

Assim, não demonstrada a urgência, o prejuízo e nem a inutilidade, não há que se falar em mitigação.

Para corroborar com o entendimento firmado acima:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE OITIVA DE PERITO NOMEADO E ASSISTENTE TÉCNICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL AO CASO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . De acordo com o sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1 .704.520/MT e 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o rol do art . 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento somente se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10181769020248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). PESQUISA DO ENDEREÇO DO RÉU VIA BACEJUD E INFOJUD. CONFORME DISCIPLINA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AS HIPÓTESES PREVISTAS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SE ENCONTRAM ALINHADAS EM ROL TAXATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, CPC/15. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEU INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, NO JULGAMENTO DOS RESP 1.696.396/MT E 1.704.520/MT (TEMA REPETITIVO 988), MITIGANDO A TAXATIVIDADE, COMPORTANDO EXCEÇÃO QUANDO SE ESTIVER DIANTE DE SITUAÇÕES QUE NÃO POSSAM SER EXAMINADAS EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DA URGÊNCIA POR PREJUÍZO CONCRETO E UTILIDADE DO PROVIMENTO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO DO RÉU PERANTE O BACEJUD E INFOJUD, EM AÇÃO DE CONHECIMENTO, NÃO É IMPUGNÁVEL PELO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL, DEVENDO, PORTANTO, NÃO SER CONHECIDO O RECURSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, III, DO CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento, Nº 50881040420228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 06-05-2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão saneadora que deferiu a produção de prova testemunhal. Insurgência do autor. Produção de provas que não é recorrível por Agravo de Instrumento . Rol do artigo 1.015 do CPC que possui taxatividade mitigada. Agravante que não comprovou a urgência necessária ao julgamento do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23134558520248260000 Guarulhos, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 21/10/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO CIVIL. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECURSO DESTA DECISÃO . ROL TAXATIVO NO NOVO ORDENAMENTO JURÍDICO PROCESSUAL. O Novo Código de Processo Civil previu rol taxativo para o cabimento do recurso de agravo de instrumento e o indeferimento do pedido de indisponibilidade de bem imóvel não foi previsto como recorrível por meio deste recurso. Inteligência do art. 1 .015 do Novo Código de Processo Civil. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 21797402520168260000 SP 2179740-25.2016 .8.26.0000, Relator.: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 10/10/2016, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2016)

De minha relatoria:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL (RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, AINDA QUE EM VALOR ESTIMADO) – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 CPC – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art . 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ. Para que uma decisão judicial seja recorrível por agravo de instrumento, ela deve ter natureza de decisão interlocutória, constar do rol do artigo 1.015 do CPC ou caracterizar uma situação de urgência. Não se enquadrando a decisão ora impugnada em nenhuma das referidas hipóteses, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1010552-87.2024.8.11 .0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Dito isso, verifico que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida cogente.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, com fulcro no art. 932, III, do CPC, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do recurso.”

Ao analisar as razões do presente Agravo Interno, verifico que o recorrente não traz qualquer elemento fático ou jurídico novo, que não tenha sido objeto de apreciação na decisão monocrática. A argumentação desenvolvida limita-se a reiterar, com outras palavras, os mesmos fundamentos já expostos na petição do Agravo de Instrumento, manifestando claro inconformismo com a conclusão alcançada por este Relator.

Portanto, não há razões para modificar a decisão agravada, que está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025